Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-55.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016887-55.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (RECORRENTE), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016887-55.2020.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):
Edvan de Souza Santos

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
79/08/2022

Ordem de pauta
: 79

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
o pedido de extinção do feito por alegação de incompetência dos juizados especiais, já que o conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, determinado a restituição na forma dobrada da quantia de R$ 2.682,02 (dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos) a título de danos materiais, e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

3.

Da origem vê-se que autor ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que se surpreendeu com a cobrança de faturas em valores exorbitantes, totalizando o valor de R$ de R$1.341,01 (mil trezentos e quarenta e um reais e um centavo), a qual fora obrigada realizar o pagamento.

4.

Em contato com a ré descobriu se tratar de fatura oriunda de recuperação de consumo por irregularidades supostamente encontradas em sua residência, das quais impugna.

5.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois o procedimento previsto na Resolução da ANEEL para o presente caso foi seguido à risca.

6.

Dos autos se vê que, a recorrente não acostou aos autos o Termo de Inspeção e Ocorrência,
nem mesmo o laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

7.

Diante disso, ausente à comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária.

8.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

9.

Portanto, não havendo nenhuma perícia técnica e/ou relatório circunstanciado de que houve consumo sem o devido registro no período alegado
, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC).

10.

Sobre os danos morais, que a recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022